Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-74.2026.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO CONJUNTO: AGRAVO INTERNO DO RÉU E RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. IMEDIATA SUBMISSÃO DA MATÉRIA DEVOLVIDA PELO AUTOR AO COLEGIADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença de improcedência do pedido de fornecimento de transporte para realização e tratamento de hemodiálise. A parte recorrente pede, liminarmente, a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem. Para tanto, alega a ausência de fundamentação da sentença, uma vez que “a pretensão do autor/recorrente não se apoia unicamente e exclusivamente no Decreto n. 46.024/2024. Em verdade, o que se pode verificar com a simples leitura da peça inaugural, o pedido deduzido lastreia em uma malha normativa, a começar pelo Texto Constitucional, que não só autoriza como determina ao demandado que forneça o serviço instrumental ao tratamento de saúde do insurgente”.
2. A parte ré ora se insurge, por meio do agravo interno, contra a decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da sentença em sede de antecipação da tutela recursal.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) “o Relator não apresentou fundamentação que desse respaldo para decidir de forma monocrática no caso em espécie, assim, contrariou o art. 93, IX, CF/88 e o art. 489, §1o, CPC. O princípio do devido processo legal, lançado como preceito constitucional no art. 5o, LIV da CF/88, determina a obediência ao rito estabelecido na legislação aplicávelà espécie, o que não ocorreu nos autos”; (ii) “Há portanto necessidade de que a questão seja submetida ao colegiado do órgão julgador ou que seja fundamentada a exceção a tal regra. A simplicidade e celeridade do procedimento sumaríssimo não acoberta a supressão de atos processuais essenciais no desenvolvimento da jurisdição”; (iii) “O Código de Processo Civil, como fonte subsidiária do procedimento sumaríssimo, apresenta as hipóteses em que o relator pode dar provimento ao recurso de forma monocrática no art. 932: “Art. 932. Incumbe ao relator: V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (iv) “Nenhuma dessas hipóteses foi demonstrada com precedentes ou sequer mencionada na Decisão recorrida, o que reclama correção pela Turma julgadora. A reconsideração ou reforma da Decisão é medida que se impõe”.
4. Contrarrazões ofertadas.
5. A Promotoria de Justiça ofertou parecer no sentido de que a sentença deve ser cassada e o processo deve retornar à origem para regular processamento. Acrescentou, ainda, que “este Eminente Relator, diante da peculiaridade da situação, entendeu por bem antecipar a tutela recursal para reconhecer de plano a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, decisão esta justa e irrepreensível”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em: (i) em sede de agravo interno interposto pelo Distrito Federal, aferir a correção (ou não) da decisão monocrática de anulação da sentença por ausência de fundamentação, sem a submissão da matéria ao colegiado; (ii) caso acolhida a alegação de nulidade da decisão monocrática de antecipação da tutela recursal (“cassação” da sentença), por economia processual, submeter desde logo ao órgão colegiado as razões recursais da parte autora em sede de recurso inominado, centradas nos seguintes aspectos: nulidade da sentença de improcedência liminar do pedido com fundamento único e exclusivo no Decreto n. 46.024/2024.
III RAZÕES DE DECIDIR
A. Agravo interno do Distrito Federal
7. Conforme prescreve o RITR (art. 11), compete ao Relator, entre outras atribuições, submeter à turma recursal questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo, determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa (incisos X e XI).
8. Nesse cenário, conquanto não se desconsidere a relevância jurídica do bem tutelado, qual seja, o direito à vida e à saúde, o imediato reconhecimento da nulidade da sentença, por decisão monocrática, poderia, de fato, configurar usurpação da competência do órgão colegiado, inclusive a redundar em cerceamento do direito de defesa.
9. Com efeito, o órgão competente para julgar o recurso inominado interposto pelo autor é a Turma Recursal para a qual o recurso foi distribuído, conforme disposição do art. 12, I, “a” do RITR.
10. Desse modo, é de se dar provimento ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal para anular a decisão monocrática concessiva da antecipação da tutela e, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da simplicidade (Lei 9.099/95, art. 2o), submeter a esta Primeira Turma Recursal a apreciação do recurso da parte autora.
B. Recurso inominado da parte autora
11. A parte requerente suscita questão preliminar de nulidade da sentença, prolatada antes mesmo da citação do réu e do estabelecimento do contraditório, por ausência de fundamentação (CPC, art. 489).
12. “O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes do Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou seja, pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito democrático do exercício do poder, que exige a justificação - dialógica, racional e inteligível - do ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle interno" pela parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o seu "controle externo e difuso" pela sociedade” (STJ, REsp n. 2.148.580/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)
13. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão jurídica adotada pelo julgador (CPC, art. 489, §1o, IV).
14. No caso concreto, a pretensão deduzida nos autos não se limita à aplicação do Decreto n. 46.024/2024. O fundamento principal do pedido reside diretamente no direito fundamental à saúde, sendo irrelevante, para a solução do caso concreto, a discussão acerca de eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade formal do ato infralegal.
15. A alegação de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal também não se sustenta quando contraposta ao mínimo existencial e à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção do Poder Judiciário para assegurar prestações estatais essenciais à saúde, inclusive com determinação de medidas instrumentais ao tratamento, sem que isso configure indevida ingerência em políticas públicas ou violação ao princípio da separação dos poderes.
12. A sentença não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte autora capazes, em tese, de fundamentar a pretensão, notadamente a omissão administrativa relevante, capaz de comprometer o exercício pleno do direito à saúde e a prescindibilidade (ou não) da excepcional concessão do transporte diante das concretas condições de saúde do recorrente.
13. Nesse panorama, por se tratar de matéria de ordem pública, é de se reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Inviável a aplicação da teoria da “causa madura” (CPC, art. 1.013), por não ter sido instaurado o contraditório.
14. Precedentes: TJDFT, acórdão 2103935, Relatora Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe 27/03/2026; acórdão 5064613, Relator Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 17/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
15. Agravo interno do Distrito Federal conhecido e provido. Decisão monocrática concessiva da antecipação da tutela recursal anulada. Submissão da matéria recursal ao colegiado. Recurso inominado da parte autora conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.
16. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.